Tribunal: TJES
Processo: 5002704-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO Nº

5002704-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE BRUNELLI COSTA VALLE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELA TALHATE DE SOUZA - ES25592-A

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁTER PESSOAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva, não sendo cabíveis medidas cautelares de caráter pessoal. Inteligência dos artigos 312, 313, III, 315 e 319, todos do CPP.

O fato de o paciente possuir bons antecedentes e ser primário não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado pelos Tribunais Superiores.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 6 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002704-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE BRUNELLI COSTA VALLE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

5002704-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE BRUNELLI COSTA VALLE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELA TALHATE DE SOUZA - ES25592-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de
FELIPE BRUNELLI COSTA VALLE
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
.

O impetrante sustenta que não se mostram presentes elementos para justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, pleiteando, subsidiariamente, a concessão de medida cautelar diversa.

Além disso, aduz que possuir condições pessoais favoráveis.

Liminar indeferida id. 2391414.

Informações prestadas pelo MM. Juiz (id. 2414475).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2466291).

Feito relatado,
ao julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória/ES, 6 de maio de 2022.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5002704-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE BRUNELLI COSTA VALLE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELA TALHATE DE SOUZA - ES25592-A

VOTO

No caso em exame, ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que o paciente teria praticado os delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06), os quais são crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, eis que o paciente teria sido flagrado por guardas municipais realizado o transporte de 16 (dezesseis) tabletes de maconha dentro do porta-malas do veículo, momento em que assumiu ter recebido o material de um terceiro para fins de traslado e entrega, tendo, em diligência, sido localizado mais 1 (um) tablete da mesma droga.

A respeito, vale citar o seguinte trecho da decisão que manteve a segregação cautelar. Vejamos:

Revelam, ainda, que o autuado Felipe Brunelli Costa Valle “(...) assumiu que havia acabado de buscar o material em uma residência com um homem chamado Marcelo, no bairro Praia da Sereia e iria entregá-lo em Cobilândia e confirmou ser o único responsável, e que haveria um total de nove kilos do entorpecente e que sua companheira e nem a outra mulher sabiam do conteúdo da caixa [...]”.

Esclarecem, ademais, “que a equipe prosseguiu ao local informado por Felipe, onde teria buscado o entorpecente e ao chegar ao local, rua Peroba, casa 203A, Praia da Sereia, a equipe fez o cerco da casa e ao olhar pelo muro avistou o nacional Marcelo Henrique Costa Leite, com uma espingarda na mão, momento em foi dado voz de abordagem e o mesmo correu para dentro da residência e lançou para fora uma caixa com um objeto dentro” [...].

Constam, ainda, “que a equipe prosseguiu para o interior da residência onde foi encontrado mais um tablete de maconha dentro da geladeira, e que o tablete possuía as mesmas características das encontradas com Felipe, possuindo a mesma embalagem de cor amarela, e que foi constatado que o material lançado na residência vizinha se tratava de uma balança de precisão [...]”. (id. 2376261).

No m
esmo sentido, transcrevo trecho da decisão da lavra da em. Desª. Elisabeth Lordes (id. 2391414), quando do exame do pleito liminar, a qual é bastante enfática no sentido de que:

[...] em relação ao
periculum libertatis
, ao menos prima facie, verifico que há elementos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, sobretudo porque há indicativos de que o paciente foi encontrado não só na posse dos entorpecentes, mas também em circunstâncias que evidenciam uma possível participação articulada na distribuição de drogas. [...]

De mais a mais, ao realizar busca no Sistema SIEP, possível constatar que o paciente responde a processo criminal pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), elemento capaz de demonstrar a contumácia na prática criminosa e, em consequência, justificar ainda mais a segregação cautelar.

Nesse sentido, vem se posicionando o colendo STJ:

[...] 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] (HC 714.681/SP, Rel. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 02/05/2022 - destaquei).

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Por fim, o fato de o paciente possuir bons antecedentes e ser primário não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado, inclusive, na Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, que cito:

As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia
. (HC 299126/SP, Rel. Min
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 19/03/2015 e RHC 53347/MG, Rel. Min.
FELIX FISCHER
, Quinta Turma, DJe 03/03/2015 - grifei).

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº

5002704-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE BRUNELLI COSTA VALLE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELA TALHATE DE SOUZA - ES25592-A

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁTER PESSOAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva, não sendo cabíveis medidas cautelares de caráter pessoal. Inteligência dos artigos 312, 313, III, 315 e 319, todos do CPP.

O fato de o paciente possuir bons antecedentes e ser primário não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado pelos Tribunais Superiores.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 22 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.